Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 42175242 e 42175245).
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pela empresa ré, uma vez que as razões do recurso, a despeito de repetirem os fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Banco réu na obrigação de providenciar a cessação das cobranças direcionadas ao autor vinculadas ao contrato de financiamento bancário no 20010765431, bem como no pagamento de indenização imaterial no valor de R$3.000,00.
4. Nas razões recursais afirma que o réu efetuou cobranças indevidas por débito decorrente de contrato de financiamento de veículo já quitado. Aduz que só a possibilidade de ter seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito lhe causou abalo emocional. Assevera que o valor da indenização fixado na sentença “é incapaz de gerar a compensação merecida pelo Recorrente”, bem como não promova “a educação da empresa recorrida”.
5. Requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00 para R$ 21.000,00.
6. Ao fixar o valor da reparação devida a título de danos morais, o juiz deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Outrossim, não pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, sobretudo o fato de que a dívida não foi incluída nos cadastros de proteção ao crédito, revela-se razoável, proporcional e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, o valor de R$ 3.000,00, conforme fixado na sentença
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.